Tribunal: TJDFT
Processo: 0006705-52.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006705-52.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOANA DARC GONCALVES RODRIGUES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Expeça-se certidão exclusivamente para participação no REFIS em nome da credora JOANA DARC GONCALVES RODRIGUES. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios